Tribunal: STF
Processo: ARE 1394215
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 44) interposto pelo Estado de Sergipe, em 24.05.2023 (eDOC 45), em face da decisão monocrática, por mim exarada, nos seguintes termos (eDOC 35):



    “Cuida-se de agravo regimental (eDOC 37) interposto em 07.02.2023 (eDOC 38) em face de decisão monocrática em que não conheci do agravo, por considerá-lo incabível, uma vez que inadmitido com fundamento na aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 793), cujo paradigma é o RE 855.178-RG. 



    Nas razões do presente recurso, a parte Agravante sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada, eis que “a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não se baseou no Tema 793/STF, considerando que o TJ/SE indicou outro precedente dessa Suprema Corte de relatoria da Min. Cármen Lúcia no ARE 891.598/SE. 



    Pleiteia, ainda, no mérito, o provimento do recurso, sob o argumento de que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia dos autos em desrespeito ao Tema 793 da repercussão geral, quanto à inclusão da União no polo passivo da demanda, na causa em que verse sobre o fornecimento de medicamentos não registrado na ANVISA. 



    Ressalta que, em 09.09.2022, este Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria dos autos (Tema 1234). 



    A ora Agravada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (eDOC 40, p. 1). 



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão ao Recorrente, quanto ao cabimento do recurso, porquanto não foi aplicado, na origem, precedente da sistemática da repercussão geral. 



    Dessa forma, reconsidero a decisão recorrida e julgo prejudicado o agravo regimental. Passo, então, à análise do recurso. Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 12, p. 1): 



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM EFEITO COMINATÓRIO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA c/c INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –APELADA, QUE APRESENTA MICROCEFALIA – TRATAMENTO PELO MÉTODO TREINI – APELO QUE VERSA APENAS SOBRE PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO, LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR O FEITO - REJEIÇÃO - A SAÚDE DEVE SER ASSEGURADA POR TODOS OS ENTES PÚBLICOS (UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS) EM REGIME DE SOLIDARIEDADE - APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 196 E 198 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ NO SENTIDO DE QUE A PARTE AUTORA PODE DEMANDAR APENAS UM, ALGUNS OU TODOS OS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS – APELADA QUE DEMANDOU APENAS O ESTADO DE SERGIPE E O MUNICÍPIO DE ARACAJU – REMESSA NECESSÁRIA – REANÁLISE DO PROCESSO NO SENTIDO DE CONFIRMAR O JULGAMENTO PRIMEVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM RELAÇÃO AO APELANTE DE 10% PARA 12% DO VALOR DA CAUSA – ART. 85 §11 CPC – DECISÃO UNÂNIME” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 109, I, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta o Recorrente que (eDOC 14, p. 5-6): 



    “O acórdão recorrido condenou o Estado ao fornecimento do tratamento postulado pela autora, que não é disponibilizado pelo SUS e cuja incorporação cabe à União. Nesse ponto, reside o inconformismo do recorrente e a violação ao texto constitucional, uma vez que como a matéria em questão versa acerca de um medicamento que não se encontra disponível no SUS, e sendo da União, a competência para a realização dos estudos no intuito de subsidiar e justificar a incorporação de novas tecnologias ou novos usos de tecnologias já existentes no SUS, impunha-se a presença daquela no polo passivo da demanda, e por conseguinte, o deslocamento da competência para a Justiça Federal. ” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STF (eDOC 17). 



    É o relatório. Decido. 



    Verifica-se que o Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de apelação, assim se fundamentou (eDOC 12, p. 111-112): 



    “O recorrente suscita preliminares de litisconsórcio necessário com a União e incompetência do juízo. Quanto às preliminares de legitimidade passiva da União e litisconsórcio necessário, implicando incompetência do juízo, convém ressaltar, de plano, que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual refuto as preliminares, como já vem decidindo esta Corte em diversas lides análogas. Nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, todos os entes possuem responsabilidade para a promoção da saúde. 



    “De fato, qualquer um dos entes federados é parte legítima em pleitos como o presente, já que o texto constitucional prevê solidariedade entre os entes na prestação da saúde aos cidadãos, interessando somente aos entes a repartição das atribuições, cabendo a eles - entes - ajustarem entre si a eventual compensação posterior à prestação, caso haja o fornecimento de tratamento de saúde por um ente quando o tratamento deveria ter sido fornecido por outro ente. 



    Nesse contexto, não há que se falar em denunciação à lide de outros entes, litisconsórcio necessário com a União, nem, incompetência do Juízo, havendo a possibilidade de a ação ser ajuizada somente em face de um dos entes ou contra mais de um deles se assim pretender o autor (litisconsórcio facultativo). 



    (...) 



    Compulsando o presente feito, observo que a autora, representada por seus pais, ajuizou a presente demanda, relatando que apresenta quadro de microcefalia (Q 02) e atraso do desenvolvimento neuropsicomotor (CID F 84.9), e que por esta razão necessita de tratamento intensivo de reabilitação neurológica, pelo método TREINI, conforme relatório emitido pela médica neurologista, Dra. Aldete Hermínia de A. Oliveira (CRM 776/SE) (fl. 36). 



    Afirma que não possui condições de custear o tratamento, razão pela qual, solicitou o fornecimento pelo Município de Aracaju, todavia, não obteve êxito. 



    Pois bem. 



    Na situação em deslinde, restou constatado através do relatório médico neurologista que a autora é portadora de microcefalia, e que o tratamento indicado à situação em que se encontrava é tratamento intensivo de reabilitação neurológica, pelo método TREINI(fls. 36). 



    Devo registrar que nos termos dos artigos 196 e 198 § 1º da Constituição Federal, a União, Estados, Distrito Federal e Municípios (entes que compõem o Sistema Único de Saúde) são solidariamente responsáveis pelo fornecimento dos serviços de saúde à população. É o que se infere do teor dos referidos dispositivos: 



    (....) 



    Nesse sentido compreendo devido o fornecimento do tratamento requerido. Ante o exposto, conheço da apelação, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como do reexame necessário, para manter incólume a decisão recorrida. Face ao desprovimento do apelo, majoro os honorários devidos pelo apelante, nos termos do art. 85 §11 do CPC, de 10%, arbitrado na sentença de piso, para 12% sobre o valor da causa”. 



    Desse modo, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 793), ocasião em que se reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. O acórdão possui a seguinte ementa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à alegação do Estado de Sergipe, de que a União deveria integrar a lide, porque se trata de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, demandaria o reexame de fatos e provas, bem como a análise de norma infraconstitucional (Lei 8.080/90) o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por ser tratar de ofensa reflexa à Constituição. 



    É que não houve na instância de origem debate em torno da matéria relacionada à incorporação ou não ao SUS do medicamento fornecido à ora Recorrida, conforme se observa da transcrição acima destacada. Além disso, não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão do aresto impugnado. 



    Veja-se, a respeito, o seguinte julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). FÁRMACO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS E REGISTRADO NA ANVISA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.394.239- AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.11.2022). 



    A propósito, extraio os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no RE 1.408.750/PR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 19.12.2022: 



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE LUCENTIS OU AVASTIN PARA TRATAMENTO DE RETINOPATIA DIABÉTICA COM EDEMA MACULAR. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDICAMENTO LUCENTIS POR AVASTIN. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA QUE DETERMINA A CONCESSÃO DE UM MEDICAMENTO OU OUTRO. DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE QUE NÃO AFASTA COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA DOS ENTES. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 23, II, e 196 da CF. Defende, em síntese, ser da competência da União o fornecimento do medicamento pleiteado, uma vez que o fármaco não estaria incorporado pelo Ministério da Saúde ao SUS para o tratamento da doença do autor. 



    A Turma Recursal, em juízo de retratação, manteve a decisão proferida. O acórdão restou assim ementado: 



    (...) 



    A parte recorrente ratificou os fundamentos do recurso extraordinário. Argumenta que “o medicamento Ranibizumabe não foi incluído no RENAME 2022, sendo necessário que o feito seja encaminhado à Justiça Federal para que a União explique as razões pelas quais deixou de realizar a efetiva incorporação do medicamento”. 



    O recurso extraordinário não deve ser provido. 



    No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese nestes termos: o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”. 



    (...) 



    Para dissentir desse entendimento e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos e as normas infraconstitucionais pertinentes, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 279/STF)”. 



    Verifica-se, portanto, que não incide, na hipótese, o Tema 1234, cujo recurso paradigma é o RE 1.366.243, de relatoria do Min. Luiz Fux. Na oportunidade (08.09.2022), DJe 13.09.2022, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, cuja ementa restou assim redigida: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. Majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. 



    Nas razões do presente agravo regimental, sustenta-se que a decisão deve ser reformada, apontando-se a seguinte preliminar (eDOC 44, p. 2):



    “PRELIMINARMENTE: DA SUSPENSÃO DO FEITO 



    Nos autos do RE nº 1.366.243/SC, em 13 de abril de 2023, o Ministro Gilmar Mendes determinou a SUSPENSÃO NACIONAL dos processos em que haja discussão expressa sobre a inclusão ou não da União no polo passivo de demanda sobre o fornecimento de medicamentos/tratamentos registrados na Anvisa, padronizados ou não pelo Sistema Único de Saúde até a decisão final do referido recurso. Vejamos: 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário, ressalvado o deferimento ou ajuste de medidas cautelares. 



    Assim, o Estado de Sergipe requer o sobrestamento destes autos até o julgamento definitivo do RE 1.366.243/SC”. 



    A Recorrida apresentou manifestação (eDOC 47) pugnando pela manutenção da decisão recorrida, por se tratar, na espécie, de tratamento e não de medicamento (eDOC 47) 



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão ao Estado Recorrente.



    Com efeito, embora no caso concreto não tenha havido, na instância de origem, discussão em torno da matéria relacionada à incorporação ou não ao SUS de medicamento ou de tratamento, padronizado ou não, fornecido à ora Recorrida, para fins de aplicação do Tema 1234 da repercussão geral, constato que recentemente, após a prolação da decisão ora agravada, o Ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos extraordinários que cuidam da questão envolvendo o referido Tema 1.234, inclusive dos feitos, nos quais se discutem a aplicação do Tema 793 da repercussão geral, até o julgamento definitivo do mérito do RE 1.366.243-RG (Tema 1.234). 



    A respeito, extraio os seguintes fragmentos da decisão exarada no RE 1.431.569, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27.04.2023:



    “Em data recente, determinei a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do RE-RG 1.366.243. 



    Conforme consignado na ordem de suspensão nacional, as instâncias ordinárias, ao realizarem os juízos de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários — em que haja discussão expressa sobre a inclusão ou não da União no polo passivo de demanda sobre o fornecimento de medicamentos/tratamentos registrados na Anvisa, padronizados ou não pelo Sistema Único de Saúde — deverão suspender o processamento desses recursos, sobrestando-os até que sobrevenha decisão definitiva desta Suprema Corte sobre o tema 1.234 da repercussão geral, ressalvada, evidentemente, a possibilidade de deferimento e adequação de medidas cautelares a qualquer momento. 



    No caso, ainda que não haja pedido expresso para a inclusão da União ao polo passivo da demanda, entendo ser aplicável a ordem de sobrestamento, pois, conforme consta da decisão que determinou a suspensão nacional nos autos do RE-RG 1.366.243: 



     (...)



    Nesses termos, determino, em observância ao que decidido na ordem de suspensão nacional, deferida nos autos do RE-RG 1.366.243, que o Tribunal de origem sobreste o recurso extraordinário interposto, até a conclusão do julgamento de mérito do tema 1.234 da repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015”. (grifos nossos)



    Vejam-se, os seguintes trechos da ementa proferida no RE 1.366.243-TPI-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.04.2023, ressaltando que, em referido julgamento, não se fez diferenciação entre fornecimento de medicamentos ou de tratamentos médicos, para fins de aplicação de tal orientação: 



    “REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA 



     (....)



    4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada”.



    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF (Tema 1234), observando-se o decidido no RE 1.366.243-TPI. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente